Tribunal: TJDFT
Processo: 0747528-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747528-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS DO DISTRITO FEDERAL – ASFORRO, contra a decisão interlocutória que, nos autos da execução no. 0716982-73.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação por ele apresentada, mantendo a penhora realizada. O agravante alega, em suma, ser indevida a constrição realizada, pois apresentou embargos à referida execução (Processo no. 0731157-72.2023.8.07.0001), que ainda não teve seu pedido de efeito suspensivo analisado. Sustenta, ainda, ser impenhorável o valor penhorado, por se tratar de verba de natureza salarial, destinada ao pagamento dos artistas que participaram do evento “O maior São João do Cerrado 2023”. Nesses termos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para obstar a liberação do valor bloqueado na origem até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada. Subsidiariamente, requer “seja provida a impenhorabilidade parcial dos valores, no percentual de 70% do valor penhorado, nos termos do art. 833, IV e art. 854, § 4o, do CPC”. Preparo recolhido (ID 53169669). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante alega a impenhorabilidade da verba constrita, por gozar da proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, que assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Em análise perfunctória, verifico, inicialmente, que, ao contrário do que alega o recorrente, não foi deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução por ele opostos (Processo no. 0731157-72.2023.8.07.0001). Nesse sentido, cabível o prosseguimento da execução, como o deferimento de medidas constritivas, como a penhora realizada. Por outro lado, ao que parece, o valor que foi penhorado na origem se destina ao pagamento dos artistas que participaram do evento “O maior São João do Cerrado 2023”, possuindo, assim, natureza salarial. Isso porque, consta da origem, um contato firmado entre o Instituto Brasileiro de Integração (IBI) e o ora agravante, que tinha por objeto a prestação de serviço pelo ora agravado, referente ao evento “O maior São João do Cerrado 2023” (ID 170949161 de origem). O contrato foi firmado na data de 18/08/2023, no valor de R$ 72.000,00. Constam, ainda, da origem, fotos do referido evento (ID 170951345 de origem) e a nota fiscal emitida em 21/08/2023 pelo prestador de serviço (ora agravante), que contém a descrição dos serviços prestados referentes ao evento acima mencionado, tendo sido discriminado o valor que seria pago a cada artista (ID 170951347 de origem). O bloqueio da quantia ora impugnada (R$ 70.777,76) foi realizado na data de 22/08/2023 (ID 169912893 de origem), um dia após a emissão da referida nota fiscal. Nesse sentido, entendo que a questão demanda uma análise aprofundada dos documentos juntados no processo de origem, bem como necessita do contraditório, a fim de verificar a efetiva natureza da verba constrita. A princípio, em análise superficial dos documentos, o valor bloqueado tem grandes chances de representar quantia impenhorável, em razão do disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Presente, portanto, a probabilidade do direito do agravante. Quanto ao perigo de dano, a ausência de concessão do efeito suspensivo ao recurso pode acarretar dano de difícil reparação, diante da liberação do valor penhorado em favor do agravado (exequente). Desse modo, entendo como presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pugnado. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia bloqueada na origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va